Tribunal: TJSP
Processo: 0031709-84.2006.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO – Ausência do "Termo de Curatela" não suscitada nem discutida no processo, não podendo ser apreciada por este Tribunal – Pretende a apelante, pois, em sede de recurso, inovar em suas pretensões, o que não se admite – Recurso não conhecido neste ponto – Admissão do saldo remanescente indicado pela ré como

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO – Ausência do "Termo de Curatela" não suscitada nem discutida no processo, não podendo ser apreciada por este Tribunal – Pretende a apelante, pois, em sede de recurso, inovar em suas pretensões, o que não se admite – Recurso não conhecido neste ponto – Admissão do saldo remanescente indicado pela ré como verdadeiro já determinada por decisão proferida em agravo de instrumento transitado em julgado – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em valor condizente com o grau de complexidade do feito – Litigância de má-fé – Inocorrência – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
1
Registro: 2021.0000029809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031709-84.2006.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
LYDIA MENDES BIM (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
2
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
Apelado: Lydia Mendes Bim
Voto no 26.058
APELAÇÃO
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO
C/C
DECLARATÓRIA
DE
EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO
Ausência do
“Termo de Curatela” não suscitada nem
discutida no processo, não podendo ser
apreciada por este Tribunal
Pretende a
apelante, pois, em sede de recurso, inovar em
suas pretensões, o que não se admite

Recurso
não
conhecido
neste
ponto

Admissão do saldo remanescente indicado
pela ré como verdadeiro já determinada por
decisão proferida em agravo de instrumento
transitado em julgado Impossibilidade de se
reabrir a discussão neste momento, pela
ocorrência da preclusão
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
Verba
fixada em valor condizente com o grau de
complexidade do feito Litigância de má-fé
Inocorrência Negado provimento.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da
ação de consignação em pagamento cumulada com declaratória de
extinção da obrigação que move contra LYDIA MENDES BIM, objetivando
a reforma da sentença (fls. 313/317) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Valdeci Mendes de Oliveira, que julgou parcialmente procedente a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
3
para declarar parcialmente quitada a obrigação da autora nos limites do
depósito
de
fls.
28/29,
condenando-a
ao
pagamento
do
saldo
remanescente de R$ 50.982,36 (cinquenta mil novecentos e oitenta e dois
reais e trinta e seis centavos), com juros e correção monetária a partir de
30.09.2018, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
Apela a autora (fls. 321/323), sustentando que
a não apresentação de “Termo de Curatela” não permite a atualização do
valor do capital segurado até a data do depósito.
Afirma que o valor depositado nos atos
corresponde ao montante total devido à segurada, não tendo restado
demonstrada a existência de saldo remanescente.
Defende ser descabido o arbitramento de
honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da
condenação, já que tal percentual resulta em importância muito maior do
que o valor atribuído à causa, o que não se pode admitir. Requer, assim, a
redução da verba de sucumbência.

Apresentadas contrarrazões (fls. 330/336) e
parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 340/346), o apelo foi
recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
consignação
em
pagamento cumulada com declaratória de extinção de obrigação, por meio
da qual busca a autora a declaração de que o depósito efetuado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
4
é suficiente para extinguir sua obrigação perante a segurada ré.
Alega a requerente que a requerida aderiu a
seguro de vida firmado com a estipulante CABESP, com capital segurado
para o evento “invalidez permanente total por doença” de R$ 7.214,73
(sete mil duzentos e catorze reais e setenta e três centavos). Afirma que,
realizada a regulação do sinistro, foi constatado que a ré se encontra
incapacitada para gerir seus bens e para os atos da vida civil, motivo pelo
qual faz jus ao recebimento da indenização prevista na apólice. Contudo,
uma vez que a condição da requerida impede que ela conceda quitação
válida após o pagamento, ajuizou a presente demanda, depositando a
indenização nos autos e pleiteando seja judicialmente reconhecida a
extinção de sua obrigação.
Contestada a ação, o MM. Magistrado a quo
decidiu pela parcial procedência do pedido, para declarar parcialmente
quitada a obrigação da autora nos limites do depósito de fls. 28/29, e
condená-la ao pagamento do saldo remanescente de R$ 50.982,36
(cinquenta mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).
A r. sentença não comporta reforma.
Primeiramente, com relação a alegação de
que o capital segurado não teria sido atualizado em razão da ausência de
“Termo de Curatela”, verifica-se que o argumento não foi deduzido na
inicial ou em qualquer momento anterior à prolação da sentença,
caracterizando inovação em grau recursal, que não pode ser admitida.
Nos termos do artigo 1.014 do Código de
Processo Civil, “as questões de fato não propostas no juízo inferior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
5
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-
lo por motivo de força maior”. Assim, a inovação recursal é vedada pelo
ordenamento, regra que tem por escopo privilegiar o efetivo contraditório,
evitando a surpresa da parte adversa com relação a alegações não antes
formuladas, bem como concretizar o princípio da boa-fé objetiva.
Sobre o assunto, ensinam Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha:
“O art. 1014 do CPC não trata do efeito devolutivo da apelação, pois
não se refere a questões já submetidas ao juízo de primeira instância,
aludindo, em verdade, a pontos inéditos, ainda não submetidos,
naquele processo, ao conhecimento do órgão jurisdicional. O
dispositivo permite a alegação de novo fundamento de fato, desde que
demonstrado um motivo de força maior. Essa regra tem por finalidade
obstar a deslealdade processual, coibindo o intuito de ocultação e o
desiderato de surpreender a parte contrária, com alegações de fato que
não foram, oportunamente, apresentadas. É evidente, portanto, que o
dispositivo concretiza o princípio da boa-fé processual (art. 5o, CPC), de
sorte que somente se permite a inovação, na apelação, em matéria de
fato, se efetivamente restar comprovado um motivo de força maior”. (in
“Curso de Direito Processual Civil”, vol. 3, Editora JusPodivm, 13a
Edição, p. 191)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou diversas vezes com relação ao tema, valendo destacar:
“APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA. A
QUESTÃO NÃO SUSCITADA (NEM DISCUTIDA NO PROCESSO)
NÃO PODE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 2. DE QUESTÃO DE FATO, PRESA
AO INTERESSE DA PARTE, NÃO PODE O TRIBUNAL TOMAR
CONHECIMENTO DE OFICIO. 3. HIPOTESE EM QUE OCORREU
OFENSA AO ART. 515, PAR-1. DO COD. DE PR. CIVIL. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
6
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 29.873/PR,
Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/03/1993, DJ 26/04/1993, p. 7204)
Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de
Justiça decidiu em casos análogos:
Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente
por doença cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de
procedência. Recurso da seguradora ré. Indevida inovação recursal no
tocante à alegação de ausência de cobertura securitária por invalidez
parcial. Recurso não conhecido nesse aspecto. Seguro de vida em
grupo. A simples mora do estipulante no pagamento do repasse do
prêmio não autoriza o automático cancelamento do seguro e nem sua
suspensão. Necessidade de notificação do segurado, e não apenas do
estipulante. Seguradora ré que, por carta datada de julho de 2009,
provou ter notificado apenas a estipulante, sobre o cancelamento da
apólice por falta de pagamento, mas não o autor, segurado. Autor que,
ademais, provou ter a estipulante, em junho de 2010, descontado do
seu salário valor a título de pagamento do prêmio do seguro.
Prevalência da vigência da apólice ao menos até a data em que o autor
reconheceu ter sido ela cancelada, agosto de 2010. Irrelevância da
comunicação do sinistro apenas em novembro de 2010, após o
cancelamento da apólice, ante a verificação de que o sinistro, o infarto
seguido de cateterismo, ocorreu em junho de 2010, na vigência da
apólice. Prevalência do seguro com capital segurado equivalente a R$
15.000,00, correspondente àquele do certificado individual de seguro
juntado pela seguradora, com a contestação, ante a ausência de sua
impugnação, pelo autor, na réplica, e da não comprovação da
existência de outro seguro com capital segurado em valor bem
superior. Conclusão do médico perito judicial de que o autor, portador
de insuficiência coronariana, padece de incapacidade em grau leve.
Ausência de prova de que a cobertura securitária se limitava à
incapacidade total. Autor, incapaz em grau leve, que faz jus ao
recebimento de um terço do valor do capital máximo segurado. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
7
ausência da comprovação das condições contratuais de correção do
capital segurado, a correção monetária e os juros moratórios deverão
fluir respectivamente desde a data do sinistro e da citação. Negativa da
seguradora ao pagamento da indenização securitária em razão da
interpretação de cláusulas contratuais que, por si só, não enseja a
ocorrência de dano moral. Apelação conhecida apenas em parte e, na
parte
conhecida,
parcialmente
provida.
(Apelação
0000313-86.2012.8.26.0374, Rel. Morais Pucci, 35a Câmara de Direito
Privado, d.j. 23.05.2016)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO QUE INDICA QUE A
INDENIZAÇÃO
DEVE
SER
PAGA
AO
SEGURADO
OU
BENEFICIÁRIO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURO
PRESTAMISTA.
LEGITIMIDADE
DO
AUTOR.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO CONTRATADA NA RENOVAÇÃO. CONTROVÉRSIA.
PRÊMIO
SUPERIOR
AO
ANTERIORMENTE
COBRADO.
COBERTURA QUE AO MENOS FOI MANTIDA NA RENOVAÇÃO.
PRESUNÇÃO HOMINIS. COBERTURA SECURITÁRIA INVOCADA
PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM CONTESTAÇÃO.
INOVAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A
PARTIR
DO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 3.o, DO
CPC/73. Se o contrato de seguro trazido pela própria seguradora indica
que a indenização deve ser paga ao segurado ou aos beneficiários, não
há caracterização de seguro prestamista, pelo que não se há de falar
em ilegitimidade do autor para pleitear o recebimento da indenização.
Se após a renovação do seguro o prêmio passa a ser superior,
presume-se que a indenização permaneceu, ao menos, igual ao da
apólice anterior. Ausência de impugnação pela ré em contestação
acerca da cobertura securitária invocada pelo autor, que impossibilita
tal arguição nas razões recursais, sob pena de caracterizar inovação
indevida, pelo que o recurso não merece conhecimento neste tópico. A
correção monetária deve incidir a partir da data em que a indenização
passa a ser devida, ou seja, da data da comunicação à seguradora
sobre a ocorrência do sinistro. Sem qualquer comprovação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
8
houve pedido administrativo, de rigor que a correção monetária seja
aplicada a partir do ajuizamento da ação. Havendo condenação, os
honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art. 20, §
3.o, do CPC/1973. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida,
parcialmente provida e recurso adesivo parcialmente provido.
(Apelação 0005553-88.2014.8.26.0664, Rel. Gilberto Leme, 35a
Câmara de Direito Privado, d.j. 20.06.2016)
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
DISCUSSÃO SOBRE O 'QUANTUM' DEVIDO

Inovação por parte da ré dos fundamentos em sede recursal

Inviabilidade Recurso não conhecido nesta parte. SEGURO DE VIDA
E ACIDENTES PESSOAIS
AÇÃO DE COBRANÇA
Contrato de
seguro de vida cash hospitalar que assegura cobertura para diária de
internação Segurado internado por vinte quatro dias para tratamento
de 'tendinite no ombro esquerdo'
Recusa da seguradora à
indenização, sob o pretexto de omissão de doença preexistente no ato
da contratação Ausência de prova de má-fé do segurado Alegação
de doença que não exime do pagamento do capital, diante da ausência
de exames prévios no segurado Indenização devida Precedentes
jurisprudenciais Danos morais não configurados Descumprimento
contratual, por si só, não enseja reparo de ordem moral Sucumbência
redimensionada Recurso parcialmente conhecido e, nessa medida,
provido em parte. (Apelação 0005505-08.2008.8.26.0352, Rel. Carlos
von Adamek, 34a Câmara de Direito Privado, d.j. 28.09.2016 grifei)
Assim,
por
força
do
princípio
da
eventualidade, disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil,
juntamente com o artigo 1.013, § 1o, do mesmo Diploma, a matéria a ser
examinada em sede recursal limita-se àquelas já aventadas pelas partes
no processo, sendo defeso a elas deduzirem novas alegações,
ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, o que não é o
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
9
Ainda que assim não fosse, a suscitada
ausência de “Termo de Curatela” em nada altera o fato de que a autora
não apresentou a apólice securitária à qual a ré aderiu, deixando de
comprovar o valor do capital segurado contratado.
E, conforme já decidido por este Relator no
Agravo de Instrumento no 2013420-82.2016.8.26.0000, “a agravada já foi
alertada inúmeras vezes de que a juntada da apólice da agravante é
imprescindível, sob pena de presunção de veracidade, e ainda assim
manteve-se inerte. Agora, depois de já anulado o processo para realização
de instrução, já oportunizadas inúmeras chances da juntada do
documento, não há mais que se falar em perícia ou qualquer outra
oportunidade”. Assim, foi dado provimento ao recurso, para que “seja
dispensada a realização de prova pericial, bem como consideradas
verdadeiras as afirmações da agravante quanto ao valor faltante”.
Desse modo, já tendo sido determinado por
decisão anterior que as afirmações da agravante quanto ao valor faltante
devem ser consideradas verdadeiras, inviável a reapreciação da matéria,
vez que operada a preclusão.
Não se olvide que “a preclusão é instituto
fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a
delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De
acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser
interrompido ou embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os
embaraços devem ser reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar
sempre avante, de forma ordenada e prova: não se admite o retorno para
etapas processuais já ultrapassadas;” (Fredie Didier Jr., In “Curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
10
Direito Processual Civil”, v. 1, 14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).
E justamente com essa finalidade de fazer o
processo caminhar, a preclusão é oponível não só às partes, mas também
ao juiz, a quem é vedada a reapreciação de questão já decidida (art. 471,
caput, do CPC).
Impõe-se, pois, a manutenção da sentença,
que, diante da inércia da autora, condenou-a ao pagamento do saldo
remanescente apontado pela requerida.
No mais, deve ser mantido o montante
arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.
Dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.
Dessa forma, conforme expressa disposição
legal, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, em regra, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D11E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
11
10 e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
Somente das hipóteses em que não for possível mensurar o proveito
econômico é que o arbitramento deve ter como base o valor atualizado da
causa.
In casu, houve condenação da autora ao
pagamento do saldo remanescente da indenização, sendo facilmente
aferível o proveito econômico obtido pela parte, motivo pelo qual andou
bem o Magistrado a quo ao fixar a verba de sucumbência sobre o valor da
condenação. Ademais, o percentual arbitrado se mostra compatível com a
complexidade da causa e com as demais diretrizes do referido § 2o do
artigo 85 do diploma processual, não comportando alteração.
Por fim, não vislumbro que a apelante tenha
litigado de má-fé, conforme alega a recorrida em suas contrarrazões,
porquanto não comprovada sua intenção de prejudicar a parte contrária ou
sua atuação com o necessário dolo processual.
O fato de deduzir pretensões improcedentes
não é o bastante para impor ao postulante a condenação por litigância de
má-fé, a qual só deve ser aplicada quando comprovado que a parte se
utilizou de procedimentos escusos para causar dano processual ao
adversário, praticando algumas das hipóteses elencadas no artigo 80, do
Código de Processo Civil. Não há no processo qualquer prova de atuação
dolosa da autora, que regularmente propôs recurso cabível, agindo em
conformidade com seu direito público subjetivo de buscar o acolhimento de
pretensão perante o Poder Judiciário.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D12E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0031709-84.2006.8.26.0344
12
julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o
aumento dos honorários de sucumbência para 18% do valor da
condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator